Tribunal: TJMT
Processo: 0025378-03.2010.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025378-03.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Entidades Sem Fins Lucrativos, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[INSTITUTO CENTRO DE VIDA - CNPJ: 26.812.784/0001-46 (APELANTE), LAFAYETTE GARCIA NOVAES SOBRINHO - CPF: 621.210.491-34 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. IRREGULARIDADES CONTÁBEIS. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Ação declaratória de imunidade fiscal e anulatória de débito ajuizada por entidade sem fins lucrativos contra município, em razão da lavratura de autos de infração pelo não recolhimento de ISS e emolumentos. O pedido foi julgado improcedente em primeiro grau, reconhecendo-se a suspensão da imunidade tributária em virtude de irregularidades na escrituração contábil.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da suspensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da CF, em razão do descumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 14 do CTN, especialmente a ausência de escrituração regular.

III. Razões de decidir:

3. A imunidade tributária de que trata o art. 150, VI, "
c
", da Constituição da República Federativa do Brasil, não é absoluta e se subordina ao cumprimento dos requisitos previstos no art. 14 do Código Tributário Nacional (CTN), cuja inobservância autoriza a suspensão do benefício fiscal pela autoridade competente.

4. A não comprovação da regularidade e da fidedignidade dos registros contábeis, devido à constatação de inconsistências materiais, configura descumprimento do requisito do art. 14, III, do CTN. Tal falha, por sua vez, inviabiliza a aferição da não distribuição de resultados, rendas ou parcelas do patrimônio, em ofensa também ao inciso I do mesmo artigo.

5. A atuação judicial limita-se ao controle de legalidade do ato administrativo, não cabendo adentrar no mérito da conveniência ou oportunidade da decisão administrativa.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A imunidade tributária das entidades sem fins lucrativos está condicionada ao cumprimento dos requisitos previstos no art. 14 do CTN.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 150, VI, “c”; CTN, arts. 9o, IV, “c”, §1o, e 14, I a III; CPC, art. 373, I, e art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 737.719/MG, relatora Mina. Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 18.12.2008, publicado no DJe em 11.2.2009.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO CENTRO DE VIDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializa de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação declaratória de imunidade fiscal e anulatória de débito fiscal n. 0025378-03.2010.8.11.0041 manejada contra o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo a higidez dos autos de infração n. 4864 e n. 4865.

E ainda condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, observada a suspensão da exigibilidade, por força da gratuidade de justiça outrora concedida, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Como razões recursais, a apelante sustenta que os registros contábeis, ainda que lançados posteriormente à fiscalização, permanecem hígidos, adequados e suficientes, não havendo falar em descumprimento dos requisitos legais para a concessão ou manutenção da imunidade tributária, razão pela qual se mostra indevida a suspensão do benefício.

Argui, ainda, ter ocorrido afronta ao princípio constitucional da legalidade, uma vez que a inexistência de fatos e provas concretas colide frontalmente com os postulados do devido processo legal, bem como com os princípios da fundamentação e da motivação que devem nortear os atos administrativos.

À vista disso, reiterando os argumentos trazidos à inicial, requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 304630380, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como exposto, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo INSTITUTO CENTRO DE VIDA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializa de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação declaratória de imunidade fiscal e anulatória de débito fiscal n. 0025378-03.2010.8.11.0041 manejada contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT), julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo a higidez dos autos de infração e apreensão n. 4864 e n. 4865.

Para melhor compreensão, necessário, primeiramente, situar os fatos.

Infere-se dos autos que contra o INSTITUTO CENTRO DE VIDA foram lavrados os autos de infração e apreensão n. 4864 e n. 4865, em 04.8.2006, o primeiro decorrente do não recolhimento do Imposto Sobre Serviços – ISS, referente ao período de 2002 a 2006, no montante de R$ 98.491,33, e o segundo decorrente do não recolhimento de emolumentos de documento de arrecadação negativa, no valor de R$ 1.351,35.

Na mesma data, instaurou-se procedimento de fiscalização contábil, destinado à confrontação e exame de livros e documentos fiscais, com vistas à apuração da regularidade do estabelecimento, cujo encerramento foi formalizado em 13.11.2006.

Da análise da fiscalização, verifica-se que a entidade autuada, apesar de intimada em duas oportunidades – em 18.07.2006 (intimação n. 2718) e em 04.08.2006 (intimação n. 2660) –, não apresentou os livros contábeis devidamente lançados referentes aos exercícios em questão, descumprindo o prazo estabelecido. Em decorrência, foi elaborado parecer técnico (Id. 297710458 – fls. 53/58), concluindo que, entre janeiro/2002 e outubro/2006, estaria suspensa a imunidade tributária constitucional, em razão do não cumprimento dos requisitos legalmente previstos no artigo 14 do CTN.

Os livros contábeis somente foram confeccionados e registrados em 06.2.2007, sendo apresentados ao Fisco em 28.2.2007, ou seja, após o encerramento da fiscalização. Todavia, após nova análise, as inspetoras de tributos consignaram que as peças apresentavam graves irregularidades. Notou-se, em particular, a inconsistência entre os valores declarados à Receita Federal, na Declaração de IRPJ, e aqueles registrados no Livro Diário. Por essa razão, a conclusão inicial foi mantida.

Consequentemente, em 13.8.2007, a decisão administrativa de primeira instância (Id. 292710458 – fls. 103/114) julgou improcedente o recurso da autuada e confirmou a validade dos autos de infração e apreensão n. 4864 e 4865. Das razões da decisão, cabe destacar o seguinte trecho, que analisa minuciosamente os documentos anexados ao processo:

“
3.7. Que o instituto não apresentou a sua escrituração referente aos exercícios solicitados, ou seja, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006, conforme solicitado nas intimações n. 2718 e 2660.

3.8. Que em análise à documentação apresentada pelo requerente constatou-se além de não escrituração contábil dos documentos,
irregularidades como o pagamento de contas de terceiros pela entidade e despesas não compatíveis com o objetivo social, conforme documentos acostados às fls. 61 à 100 do processo 367014-6 (contas telefônicas, curso de língua estrangeira, faculdades particulares, despesas de viagens, móveis e utensílios, etc).
”
[sem destaque no original].

Na sequência, o recurso direcionado à segunda instância também foi negado pelo Conselho de Recursos Fiscais (Id. 292710458 – fl. 144). O mesmo ocorreu com o pedido de reconsideração, que foi submetido ao Plenário do mesmo tribunal administrativo (Id. 292710458 – fl. 183) e igualmente negado. Por fim, a tentativa de anular as decisões pela via administrativa, invocando o poder de autotutela da Administração Pública, também foi infrutífera.

Diante desse quadro, ajuizou-se a
ação declaratória de imunidade fiscal e anulatória de débito fiscal n. 0025378-03.2010.8.11.0041 que, julgada improcedente em primeiro grau, motivou a interposição deste recurso de apelação.

Cumpre destacar que não se discute o direito da apelante à imunidade tributária, o qual se consolida em razão de sua natureza de entidade sem fins lucrativos, da declaração de utilidade pública conferida pela Lei Estadual no 6.752/1996, bem como de sua qualificação como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), pelo Ministério da Justiça. Tampouco houve qualquer insurgência quanto à multa aplicada e ao respectivo montante, os quais encontram amparo na legislação municipal.

Dessa forma, a controvérsia restringe-se à

verificação da legalidade do ato administrativo impugnado e à análise de eventual violação a garantias constitucionais.

Pois bem.

A imunidade tributária em questão está prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “
c
”, da Constituição da República Federativa do Brasil:

“
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

VI - instituir impostos sobre:

[...]

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos
, atendidos os requisitos da lei
;
[...].”
[sem destaque no original].

Com efeito, a Lei Complementar Municipal n. 43/1997 (Código Tributário Municipal), em seu artigo 361, reafirma a imunidade constitucional, estabelecendo que esta se restringe aos impostos, não alcançando taxas ou contribuições (§ 1o), além de dispor que as entidades declaradas de utilidade pública somente poderão usufruí-la – ou da isenção, se cabível – mediante estrita observância dos requisitos previstos tanto na referida codificação quanto no Código Tributário Nacional.

Por fim, o CTN, em seu artigo 9o, inciso IV, alínea “
c
” e § 1o, em consonância com as codificações
retro
citadas, explicita que a imunidade não é absoluta, subordinando sua fruição ao cumprimento das condições do artigo 14, incisos I, II e III, de modo que o benefício somente subsiste mediante prova inequívoca da regularidade legal exigida. Senão, vejamos:

“
Art. 14.
O disposto na alínea c do inciso IV do art. 9o é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas
:

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do art. 9o, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.

§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do art. 9o são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.
”
[sem destaque no original].

Como se vê, a inobservância de quaisquer dos deveres previstos nos incisos do artigo 14 do CTN, bem como o descumprimento das obrigações atinentes à substituição tributária disciplinada no artigo 9o, §1o, do mesmo diploma legal, implica a suspensão da fruição da imunidade tributária até a efetiva regularização da situação de irregularidade.

No caso
sub judice
, restou assentado, na esfera administrativa, que a parte apelante deixou de atender aos requisitos previstos nos incisos I e III do artigo 14 do CTN, os quais consubstanciam condicionantes expressas para a fruição da imunidade tributária, cuja inobservância enseja, nos termos do § 1o do mesmo dispositivo legal, a suspensão do benefício.

Por certo, mesmo tendo ocorrido a apresentação ulterior dos livros fiscais, as irregularidades constatadas no procedimento administrativo – conduzido sob a égide do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal – permaneceram sem a devida correção.

De igual modo, não há falar em ausência de motivação administrativa ou fundamentação deficiente, como sustenta a apelante, uma vez que a decisão administrativa – mantida em grau recursal interno e perante o próprio ente municipal – não se pautou em meros indícios, mas na constatação de inexatidões extraídas dos registros contábeis apresentados pela entidade.

Assim, ainda que se supere a intempestividade da apresentação da escrituração contábil, reconhecendo sua regularidade formal, subsistem vícios materiais que comprometem a fidedignidade das demonstrações, impedindo que os registros contábeis retratem, com a exatidão exigida, a realidade patrimonial e financeira da entidade, em patente afronta ao inciso III do artigo 14 do CTN.

À vista disso, não há como afastar também a violação ao disposto no inciso I do mesmo dispositivo, haja vista que, diante das irregularidades apuradas – a exemplo do pagamento de contas de terceiros pela entidade e outras despesas não compatíveis com o objetivo social (tais como cursos de língua estrangeira, mensalidades de faculdades particulares e gastos com viagens) – não é possível aferir se, de fato, a apelante não distribui resultados, rendas ou quaisquer parcelas de seu patrimônio. Tal circunstância evidencia o descumprimento substancial das exigências legais indispensáveis ao gozo da imunidade tributária, circunstância que legitima sua suspensão.

Nesse sentido, não há como aplicar ao presente caso o precedente invocado pela apelante, relativo ao entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 737.719/MG
[1]
. Isso porque, naquela oportunidade, reconheceu-se a validade da escrituração contábil apresentada de forma extemporânea, porquanto inexistentes quaisquer irregularidades em seu conteúdo, circunstância que se distancia, de modo inequívoco, da realidade ora examinada, em que foram constatadas falhas e inconsistências materiais capazes de comprometer a veracidade da escrituração.

Outrossim, conforme destacado no voto-vista do Ministro Benedito Gonçalves, o requisito estabelecido no inciso III do artigo 14 do CTN configura obrigação de natureza instrumental, destinada a viabilizar a fiscalização das demais condições previstas nos incisos antecedentes, indispensáveis à fruição da imunidade tributária. Tal constatação reforça a infringência ao inciso I do mencionado dispositivo legal, visto que restou impossibilitada sua comprovação.

Registre-se, ainda, que a parte autora, embora tenha inicialmente requerido a produção de prova pericial contábil, dela expressamente desistiu, mantendo a fragilidade do conjunto probatório e, à míngua de elementos aptos a infirmar a conclusão administrativa, atraiu para si o ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, segundo o qual incumbe ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, a inviabilizar o acolhimento da pretensão recursal.

Cumpre frisar, ademais, que tanto a esfera administrativa quanto a jurisprudência pátria consolidaram o entendimento de que não há justificativa legítima para a ausência ou irregularidade na escrituração contábil, sendo irrelevante a alegação de que a entidade se enquadra entre aquelas contempladas pela imunidade constitucional, como fundamento para se eximir do cumprimento dessa obrigação legal.

Dessa forma, independentemente de qualquer valoração acerca da decisão administrativa, verifica-se que a suspensão da imunidade tributária da apelante encontra respaldo direto e imediato no artigo 14 do CTN, inexistindo qualquer vício de legalidade ou afronta à ordem jurídica que legitime a intervenção do Poder Judiciário.

Por fim, impende assinalar que a atuação do Poder Judiciário, em hipóteses como a presente, limita-se ao controle da legalidade do ato administrativo, sendo-lhe vedado adentrar no mérito administrativo – entendido como o espaço de discricionariedade da Administração Pública para aferir conveniência e oportunidade –, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes.

Pelas considerações expostas, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por INSTITUTO CENTRO DE VIDA e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade, por força da gratuidade de justiça outrora concedida.

É como voto.

[1]
STJ, REsp n. 737.719/MG, relatora Mina. Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 18.12.2008, publicado no DJe em 11.2.2009).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025